Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃO CONTRA IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF em desfavor do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposta lesão corporal praticada por irmão contra irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta agressão praticada por irmão contra irmã configura contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a aplicação da Lei n° 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência do Juízo especializado para o processamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide sobre qualquer situação de violência doméstica e familiar em que a vítima seja mulher, independentemente da motivação do agressor, conforme expressamente previsto no artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contextos de violência familiar, dispensando a comprovação específica de subjugação ou motivação de gênero para fins de incidência da Lei Maria da Penha.

5. A existência de laços familiares entre as partes e o histórico de conflito após o falecimento materno evidenciam situação de violência doméstica nos termos do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.

6. Medidas protetivas de urgência foram solicitadas pela vítima e deferidas judicialmente, reforçando a necessidade de proteção sob o amparo legal específico.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg na MPUMP no 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1827658, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 17.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1781123, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 17.11.2023.